Tribunal: TCU
Processo: 013.382/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurado em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. determinar o arquivamento dos autos, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; e 9.2. dar ciência ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.